Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713935-04.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA EMBARGANTE: EDVALDO DE MOURA LUZ APELADO: EDVALDO DE MOURA LUZ EMBARGADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por EDVALDO DE MOURA LUZ e EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA em face do acórdão de ID 43607600 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, na ação de indenização decorrente de comercialização de imóvel. Antes do julgamento dos embargos, o réu, Edvaldo de Moura Luz, peticiona nos autos, requerendo a concessão de tutela de urgência incidental em caráter “Inaudita altera pars” para que seja retirada a restrição premonitória na qual consta a presente ação, para fins de registro e retirada perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Argumenta que o autor, Emílio Evaristo Vaquero de Almeida, requereu a prenotação da presente ação no imóvel de propriedade do peticionante no 199.097, como “possível garantia processual”. Aduz que o processo já foi sentenciado e confirmado por meio do julgamento do recurso de apelação e que, apesar de ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado, a questão se afigura como “coisa julgada”. Assevera como indevida a restrição, uma vez que a continuidade da prenotação dificulta uma possível disponibilidade patrimonial (ID 45269318). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. De sua vez, o art. 300 do CPC, estabelece que, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Cabe registrar que a plausibilidade do direito representa a possibilidade de existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária. Com efeito, verifica-se que foi emitida Certidão de Objeto de Pé (ID 37323856). Posteriormente, o autor informou que, munido da referida certidão, averbou nas matrículas dos imóveis do requerido, a existência da presente demanda (ID 37323959 e 37323960). De acordo com os autos, a inscrição da prenotação foi oposta logo após o ajuizamento da presente ação, em 14/07/2017. Na hipótese, não há razões que justifiquem a continuidade da prenotação no imóvel do peticionante, uma vez que não há registro de penhora ou qualquer outra restrição no imóvel. Ressalte-se, ainda, que o bloqueio de matrícula configura providência excepcional, haja vista que impede o proprietário de exercer alguns dos direitos inerentes à propriedade. Portanto, somente deve ser concedida quando os autos se encontram carreados de provas suficientes e inequívocas acerca da existência do vício que possa acarretar a nulidade do registro, nos termos do supracitado art. 214 da Lei n. 6.015/1973, o que não se verifica nestes autos, uma vez que a lide não se declina sobre o imóvel prenotado. Nesse sentido, segue julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. ART. 214 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL. REGISTRO DE CITAÇÃO DE AÇÕES REAIS OU PESSOAIS REIPERSECUTÓRIAS. REQUERIMENTO POR INCIATIVA PRÓPRIA DO INTERESSADO. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 214, § 3o, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), nas demandas em que se pretende a nulidade de registro de imóvel, o juiz, se entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, pode determinar de ofício, sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. 2. O bloqueio da matrícula do imóvel é medida acautelatória, que pode ser determinada pelo juiz, de ofício, com base no poder geral de cautela (art. 297 do Código de Processo Civil), ou a requerimento de qualquer das partes. 3. No caso, não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). 4. O bloqueio de matrícula configura providência excepcional, já que impede o proprietário de exercer alguns dos direitos inerentes à propriedade. Somente deve ser concedida quando os autos se encontram carreados de provas suficientes e inequívocas acerca da existência do vício que possa acarretar a nulidade do registro, nos termos do art. 214 da Lei n. 6.015/1973, o que não se verifica neste momento processual, em que sequer foi instaurado o contraditório. [...]”. (07119953120228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 25/8/2022.). Desta feita, restando presente a plausibilidade do direito do peticionante e o perigo de dano, o deferimento da medida cautelar é a medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a retirada de prenotação da presente ação no imóvel de no 1993097, junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator